Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COM O PROPÓSITO DE LESAR CREDORES. EVIDÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITALCRED EIREL em face da decisão de ID 113507843, do PJe 0711812-10.2020.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que determinou a inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n.o 42.058.480/0001-91. no polo passivo, em razão da sucessão empresarial irregular.

3. O agravante afirma que não foi concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio da regular instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

4. Decisão de ID 34235388 deferiu o pedido de tutela recursal, com fundamento na aparente ofensa ao devido processo legal em razão da determinação de inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91 no polo passivo da demanda e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. O Juízo que proferiu a decisão agravada prestou informações defendendo a inaplicabilidade do referido incidente para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, entendendo que a desconsideração inversa da personalidade jurídica somente ocorre quando o sócio oculta patrimônio próprio no véu da pessoa jurídica da qual faz parte. Informa, ainda, que houve prazo para o exercício do contraditório, uma vez que a sociedade empresária incluída foi citada em 28/03/2022 e somente três dias depois, isso é, 01/04/2022, houve penhora de bens.

6. O § 1o do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019, estabelece que “Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.
7. A sucessão irregular de sociedades empresárias nada mais é que a utilização de pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Tem como pressuposto a ausência de trespasse e a existência de confusão entre os sócios da empresa sucedida e a empresa sucessora, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.
8. Portanto, por meio de interposta pessoa, o sócio de pessoa jurídica executada oculta seu patrimônio em nova pessoa jurídica, cuja sociedade é da referida interposta pessoa, levando à hipótese de ausência patrimonial da pessoa jurídica executada. Todavia, para o reconhecimento judicial de tal hipótese, necessário se faz a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, citando os sócios das duas sociedades empresárias e a própria sociedade empresária que se quer ver incluída na execução, a fim de conceder os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

9. A Agravante comprovou a ofensa ao devido processo legal, por ausência da instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

10. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a nulidade do ato processual que reconheceu a sucessão empresarial e determinar a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, com citação dos sócios das duas sociedades empresárias e da própria sociedade empresária que se quer ver incluída na execução.

11. Sem custas processuais.